Tribunal: TJES
Processo: 5015583-04.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015583-04.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: PAULO SERGIO DA PENHA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXIGÊNCIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI Nº 1.4.843/2024. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA JURÍDICA DE DIREITO MATERIAL. IRRETROATIVIDADE DA NORMA PREJUDICIAL AO RÉU.
LONGA PENA APLICADA, HEDIONDEZ DA CONDUTA E GRAVIDADE DOS FATOS.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE DEMONSTREM A NECESSIDADE DO EXAME CRIMINOLÓGICO. RECURSO DESPROVIDO
.

1.

Exigência do exame criminológico para progressão d
e
regime.
A Lei nº 14.843/2024, modificou o artigo 112, § 1º, da Lei de Execução Penal e passou a prever, expressamente, que em todos os casos, para progredir de regime, o apenado tem que se submeter ao exame criminológico. No entanto, por se tratar de norma de direito material, ela não retroage a crimes praticados antes de sua edição, que se deu em 11 de abril de 2024, uma vez que resta evidenciado que a exigência do exame criminológico para possibilitar a progressão de regime é prejudicial ao apenado. Precedentes do c. STJ e deste e. TJES.

2. Para crimes praticados em período anterior, poderá o Magistrado exigir a realização do exame criminológico para conceder a progressão, desde que o faça de maneira fundamentada, conforme o disposto na Súmula Vinculante nº 26, do ex. STF e na Súmula nº 439, do c. STJ.

3. Na hipótese, os crimes pelos quais o réu foi condenado (posse ilegal de arma de fogo, fraude processual e homicídio qualificado) foram praticados antes da entrada em vigor da Lei nº 14.843/2024, razão pela qual a exigência do exame criminológico para a progressão de regime só pode se dar, mediante decisão fundamentada.

4. Pela hediondez do delito e pela gravidade dos fatos, o condenado já recebeu a pena correspondente, que conforme o próprio Ministério Público ressaltou, foi longa, não podendo ser ele penalizado novamente por tais circunstâncias.

5. O simples fato do apenado ter sido condenado a uma longa pena, não pode servir de óbice à progressão ao regime aberto, se por ele já cumprido o montante de pena que lhe dá direito à tal.

6. O órgão ministerial não trouxe nenhum elemento concreto que indique a necessidade da realização do exame criminológico para a progressão de regime. Além disso, o apenado já se encontra reinserido à sociedade, em razão de usufruir de saídas temporárias a longa data e exercer trabalho externo, sem nenhuma intercorrência.

7. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5015583-04.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
AGRAVADO: PAULO SÉRGIO DA PENHA
Advogado do(a) AGRAVADO: FELIPE FACCIM BANHOS FERNANDES - ES18816

RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
recurso de agravo em execução penal
, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, contra a decisão de seq. 401.1, proferida pela MM.ª Juíza da Vara de Execuções Penais do Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital, que concedeu ao agravado a progressão de regime para o aberto em 24/10/2024, sem a prévia realização do exame criminológico.

Nas razões de seq. 416.2, o agravante requer a reforma da decisão para determinar que o agravado seja submetido ao exame criminológico, nos termos do § 1º, do art. 112, da Lei de Execução Penal, em razão da longa pena aplicada, a hediondez da conduta e a gravidade dos fatos praticados pelo condenado.

Destaco, de início, que a Lei nº 14.843/2024, modificou o artigo 112, § 1º, da Lei de Execução Penal e passou a prever, expressamente, que
em todos os casos
, para progredir de regime, o apenado tem que se submeter ao exame criminológico.

Diante desse novo contexto, o c. Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a matéria, entendeu que a exigência de realização do exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, constituiu
novatio legis in pejus
, uma vez que criou requisito que torna mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos.

Nesse sentido, cito o precedente (RHC n. 200.670/GO, relator
Ministro Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma, DJe de
23/8/2024
).

Ao julgar o Agravo Regimental no HC nº 913.379/SP publicado no DJe em 4/9/2024 e cuja relatoria coube ao
Ministro Rogerio Schietti Cruz
, a Sexta Turma do
c. STJ
, firmou entendimento no sentido de que a natureza jurídica do regramento combatido é de
d
ireito material
, razão pela qual ele não retroage a crimes praticados antes de sua edição, que se deu em 11 de abril de 2024,
sendo aplicável, somente, aos delitos praticados durante a sua vigência.

No mesmo sentido é o entendimento desta Segunda Câmara Criminal do
e. TJES
, conforme se observa da decisão proferida no Agravo em Execução Penal nº 5009074-57.2024.8.08.0000, julgado em
03 de setembro de 2024
, cuja relatoria coube ao em.
Desembargador Marcos Valls Feu Rosa
.

Ressalto, no entanto, que para crimes praticados em período anterior, poderá o Magistrado exigir a realização do exame criminológico para conceder a progressão, desde que o faça de maneira fundamentada, conforme o disposto na Súmula Vinculante nº 26, do ex. STF e na Súmula nº 439, do c. STJ.

No caso dos autos, os crimes pelos quais o réu foi condenado (posse ilegal de arma de fogo, fraude processual e homicídio qualificado) foram praticados antes da entrada em vigor da Lei nº 14.843/2024, razão pela qual a exigência do exame criminológico para a progressão de regime só pode se dar, mediante decisão fundamentada.

No caso dos autos, o órgão ministerial sustenta a necessidade de realização do exame criminológico para a progressão para regime o aberto, na longa pena aplicada ao condenado, na hediondez da conduta e na gravidade dos fatos praticados pelo condenado.

Em que pesem os judiciosos argumentos lançados pelo Ministério Público, verifico que na decisão agravada, a Magistrada sustentou a desnecessidade da realização do exame criminológico no fato de o apenado usufruir regularmente das saídas temporárias desde 2021, sem nenhuma intercorrência.

Afirmou, ainda, que o agravado exerce trabalho externo, sem notícia de descumprimento das condições a ele impostas ou abertura de PAD em seu desfavor, “
o que demonstra que o apenado já encontra-se reinserido à sociedade
”.

Ora, pela hediondez do delito e pela gravidade dos fatos, o condenado já recebeu a pena correspondente, que conforme o próprio Ministério Público ressaltou, foi longa, não podendo ser ele penalizado novamente por tais circunstâncias.

Não bastasse, o simples fato do apenado ter sido condenado a uma longa pena, não pode servir de óbice à progressão ao regime aberto, se por ele já cumprido o montante de pena que lhe dá direito à tal.

Assim, considerando que o órgão ministerial não trouxe nenhum elemento concreto que indique a necessidade da realização do exame criminológico para a progressão de regime e, diante das informações da Magistrada de que o apenado já se encontra reinserido à sociedade, entendo por manter a decisão agravada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator para negar provimento ao recurso.